Tribunal: TJDFT
Processo: 0702769-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Citação por edital. Esgotamento dos meios. Ausência. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu os pedidos de citação por edital.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o deferimento da citação por edital.
III. Razões de decidir
3. A citação por edital realiza-se quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, configurando medida excepcional. Na execução fiscal a medida somente é admitida após esgotados os meios reais de localização da parte.
4. Inaplicável a Súmula 414 do STJ, porquanto o enunciado não exime o credor de diligenciar em busca de endereços do devedor.
5. Da interpretação do normativo legal e da jurisprudência sobre a matéria em cotejo com o caso concreto, resta que não houve consulta de endereço a nenhum sistema disponível no Tribunal, de modo que, não demonstrada a impossibilidade de localização do réu, descabido o deferimento de citação por edital.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; AgInt no AREsp 1.346.536/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30/09/2019; AgInt no REsp 1.852.706/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/12/2020. TJDFT, AGI 0719039-33.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27/6/2024; AGI 0735447-70.2022.8.07.0000, Rela. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 16/11/2022.